Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711020-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDICE ALVES SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 5 dias, preste o esclarecimento solicitado na parte final da decisão de ID 34353167. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator